Tribunal: TJSP
Processo: 2261151-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhoras sobre imóvel arrematado por terceiro – Crédito reclamado por terceiro decorrente de penhora advinda de processo trabalhista – Determinação de transferência do valor integral da arrematação para o Juízo Trabalhista – Preferência do crédito trabalhista sobre qualquer outro (CTN, art. 186) – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça –

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhoras sobre imóvel arrematado por terceiro – Crédito reclamado por terceiro decorrente de penhora advinda de processo trabalhista – Determinação de transferência do valor integral da arrematação para o Juízo Trabalhista – Preferência do crédito trabalhista sobre qualquer outro (CTN, art. 186) – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261151-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
HÉLIO CARLOS COSTA e VERÔNICA PEREIRA DA CRUZ, são agravados
FERNANDO HENRIQUE AST e ROBERTO CHAMONE DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15425
Agravo de Instrumento no 2261151-51.2020.8.26.0000
Agravantes: Hélio Carlos Costa e Verônica Pereira da Cruz
Agravados: Fernando Henrique Ast e Roberto Chamone dos Reis
Comarca: Indaiatuba
Juiz (a): Sérgio Fernandes
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Penhoras sobre imóvel arrematado por terceiro –
Crédito reclamado por terceiro decorrente de penhora
advinda de processo trabalhista – Determinação de
transferência do valor integral da arrematação para o
Juízo Trabalhista – Preferência do crédito trabalhista
sobre qualquer outro (CTN, art. 186) – Precedentes do
STJ e deste Tribunal de Justiça – Decisão recorrida
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “cumprimento de sentença”,
determinou a transferência do produto da arrematação do imóvel do
executado para o D. Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de
Indaiatuba-SP, por onde tem curso ação ajuizada por terceiro em face
do executado.
Recorrem
os
exequentes
a
sustentarem, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença
tirado de ação de conhecimento em que buscam a satisfação de seu
crédito; que após percorrerem longo período obtiveram êxito em
localizar um imóvel do executado; que referido imóvel foi levado à
praça e arrematado pelo valor de R$ 106.960,67; que em razão de
ofício advindo da Justiça do Trabalho, o D. Juízo de origem
transferiu todo o valor da arrematação para aquele Juízo; que o
entendimento manifestado pelo D. Juízo de origem viola o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 908 do Código de Processo Civil; que o credor trabalhista
não requereu a penhora sobre os bens do seu devedor e somente se
manifestou quando já haviam requerido a penhora sobre o imóvel do
executado; que a reserva de valor para o crédito trabalhista deve
ocorrer sobre eventual saldo remanescente e após a quitação do
crédito que executam; que a alienação judicial é perfeita e acabada;
que deve ser dada preferência a anterioridade da penhora realizada
por eles; que o credor trabalhista está se “locupletando” do árduo
trabalho realizado por eles até a praça do imóvel do executado; que é
medida de justiça o pagamento de seu crédito. Pugnam pela
concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do
recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 19/23).
Contraminuta (fls. 26/32).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, defere-se a gratuidade
processual ao agravado, ante a documentação carreada com a
contraminuta.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Sérgio Fernandes, MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Indaiatuba, assim se enuncia:
“Vistos.
Inicialmente,
homologo
o
auto
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arrematação de fls.471/472, e defiro a expedição da carta de
arrematação e de mandado de imissão na posse, conforme
requerido pelo arrematante às fls.514/515, eis que preenchidos
todos os requisitos legais, em especial, quanto a publicação do
edital de leilão e intimação dos interessados.
Intime-se o arrematante para que, no
prazo de 05 dias, recolha as custas necessárias e indique as
folhas a compor a carta de arrematação.
Oficie-se ao CRI para que proceda a
baixa da penhora (AV8/65.750) recaia sobre a fração ideal de
11,25% do imóvel matriculado sob no 65.750, tendo em vista a
arrematação do bem.
Por outro lado, indefiro o pedido de
expedição de ofício ao processo 1008621-79.2015, em trâmite
perante este juízo, uma vez que a Prefeitura Municipal de
Indaiatuba, assim como os demais coproprietários, foram
devidamente intimados do edital de leilão, conforme fls.
482/488 e quedaram-se inertes. Além do mais, a questão
transborda a legitimidade do arrematante, uma vez que é
vedado pleitear em nome próprio direito alheio.
No mais, quanto a divergência entre os
credores (cível e trabalhista), em que pese os argumentos
lançados pelo exequente, tenho que razão assiste ao credor
trabalhista, pois em caso de concorrência de credores, o
crédito trabalhista, em razão de sua natureza alimentar, tem
preferência em relação a qualquer outro, no processo de
execução que penhorou imóvel, independentemente da data em
que registrada a respectiva penhora.
Além do mais, o Superior Tribunal de
Justiça há muito já decidiu a questão, no sentido de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desnecessária prévia penhora para o exercício da preferência
do crédito trabalhista, sob pena de se sobrepor uma preferência
de direito processual sobre a uma de direito material.
Precedentes: STJ AgRg no REsp 1491126/RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2013; STJ,
EDcl no REsp619546/PR, Quarta Turma, Rel. Min, Maria
Isabel Galloti, DJe, 04/12/2012.
Posto isto, acolho o pedido de fls.
507/513, determino a transferência, com urgência, do produto
integral da arrematação do imóvel, a saber, R$ 106.960,67, à
Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, em conta judicial
vinculada
ao
processo
no
0013040-14.2016.5.15.0077,
expedindo-se o necessário.
Por fim, manifeste-se o exequente em
termos de prosseguimento, requerendo o que de direito.
Servirá a presente, por cópia digitada,
como ofício
Intime-se.” (fls. 15/16).
O recurso não prospera.
Colhe-se dos autos do incidente de
cumprimento de sentença que os agravantes iniciaram a execução da
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por eles em face do interessado Fernando Henrique
Ast (executado).
No decorrer do incidente foi deferida a
penhora sobre a fração ideal de 11,25% do imóvel matriculado sob no
65.750, ou seja, uma gleba de terras designada como Gleba 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominado Sítios Itaboraí pertencente ao executado com averbação
na matricula imobiliária (no 8), em 10 de setembro de 2018 (fls. 279
dos autos originários).
Também se constatam a averbação no
9, datada de 29 de outubro de 2019, pela qual a Justiça do Trabalho
torna o imóvel indisponível, e a averbação no 10 que se refere à
penhora
decorrente
do
processo
trabalhista
no
0013040-14.2016.5.15.0077 que tem o agravado como autor (fls.
279/280 dos autos originários).
O imóvel foi arrematado por terceiro
pelo valor de R$ 106.960,67 com depósito judicial do preço (fls.
471/472 e 477 dos autos originários).
Os agravantes atualizaram seu crédito
no valor de R$ 41.655,81 e o agravado requereu sua habilitação no
cumprimento de sentença (fls. 489 e 491/492 dos autos originários),
haja vista pedido de reserva de numerário da Justiça do Trabalho e
anteriormente deferido pelo D. Juízo de origem (fls. 234/236 dos
autos originários).
O agravado requereu a transferência
do valor do depósito judicial decorrente da arrematação para o Juízo
Trabalhista, o que fora deferido pelo D. Juízo de origem, cuja
decisão é objeto deste recurso (fls. 518/519 dos autos originários).
A despeito das alegações deduzidas
pelos agravantes a questão controvertida há muito está sedimentada
no sentido de privilegiar-se o crédito trabalhista com o intuito de
resguardar sua satisfação dada a natureza alimentar que tem, sem
limitar ou condicionar a preferência à instauração de concurso
universal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O crédito trabalhista tem preferência
sobre créditos de outra natureza, independentemente da data dos
registros das penhoras. A preferência vem amparada em disposição
contida no Código Tributário Nacional (art. 186).
Além disso, em se tratando de
preferência de penhoras, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a
preferência do crédito trabalhista no concurso particular de credores,
a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO.
SÚMULA 202/STJ. APLICAÇÃO. EXECUÇÃO
FISCAL.
ARREMATAÇÃO.
CRÉDITO
TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS.
RESERVA
DE
NUMERÁRIO.
POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO
LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE UMA
PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL SE
SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
83/STJ E 282/STF.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança
impetrado contra ato do juízo da execução fiscal que
desconstituiu a penhora no rosto dos autos realizada
em favor de crédito trabalhista.
2. O Tribunal a quo concedeu a segurança para
garantir a preferência legal do crédito trabalhista ao
valor da arrematação na ação de execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originária, mesmo que posterior o registro da
penhora.
(...)
10. Os créditos de natureza trabalhista preferem a
todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 do
CTN), independentemente de penhora na respectiva
execução (AgRg no AREsp 236.428/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJe de 4.2.2013). No
mesmo sentido: REsp 1.180.192/SC, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe de 24.3.2010; REsp
507.707/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ de 26/3/2007; AgRg no REsp
1.394.260/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe 4/12/2013.
11. Essa preferência independe da data em que
registrada a penhora, pois não é possível sobrepor
uma preferência de direito processual a uma de
direito material como a do crédito trabalhista. Assim,
é possível ao detentor do crédito trabalhista, na fase
de
arrematação,
havendo
créditos
a
serem
adimplidos, postular o reconhecimento do seu
direito preferencial sobre o crédito obtido na
alienação do bem penhorado (AgRg no REsp
1.491.126/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe 19/12/2014; REsp 818.652/PR, Rel. Ministro
Sidnei
Beneti,
Terceira
Turma,
julgado
em
10/11/2009, DJe 23/11/2009; REsp 732.798/RS,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado em 4/8/2009, DJe 18/08/2009; REsp
258.017/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, julgado em 29/6/2006, DJ
28/8/2006; REsp 701.801/SP, Rel. Ministro José
Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
17/11/2005, DJ 5/12/2005).” (REsp 1678879 / SP,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, J.
03.10.2017, DJE 17.102017)
A respeito do tema, ainda, colhem-se
os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, a saber:
2242055-50.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Ana Catarina Strauch Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 27/11/2020 Data de
publicação: 27/11/2020 Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Insurgência dos exequentes em face
da decisão que, da totalidade dos ativos financeiros
penhorados nos autos, determinou a remessa de uma
parcela aos autos de reclamação trabalhista, para
quitação de crédito de natureza alimentar, pertencente a terceira interessada

Crédito
trabalhista, quando comparado com outros de
categoria diversa, não se submete à ordem
cronológica de penhoras, posto que prevalece sobre
este critério Precedentes Ausência de preclusão
temporal
-
Decisão
mantida

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESPROVIDO.
2201068-69.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Irineu Fava Comarca: Adamantina Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento:
19/11/2020
Data
de
publicação:
19/11/2020 Ementa: Agravo de instrumento

Cumprimento de sentença - Ação de prestação de
contas - Existência de penhora oriunda da Justiça
Trabalhista
Preferência do crédito laboral em
relação à constrição oriunda da Justiça Comum já
reconhecida em recurso precedente - Sociedade de
advogados que agora pretende, em nome próprio, a
instauração do concurso de credores para reserva de
crédito proveniente de honorários advocatícios -
Inadmissibilidade
-
Natureza
alimentar
dos
honorários advocatícios que não o equipara ao
crédito
trabalhista

Prevalência
do
crédito
trabalhista sobre qualquer outro - Artigo 186 do
Código Tributário Nacional - Indeferimento mantido
por fundamento diverso Recurso desprovido.
2232886-39.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Melo Colombi Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado Data
do julgamento: 12/11/2020 Data de publicação:
12/11/2020 Ementa: EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANCÁRIO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO SOMENTE CONTRA DEVEDOR
SOLIDÁRIO,
DIANTE
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS
EMPRESAS
DEVEDORAS.
CRÉDITO
TRABALHIS.
PREFERÊNCIA.
1.
Tendo em vista que a execução prossegue somente
contra o devedor solidário, não há que se aplicar
regras da Lei 11.101/2005 quanto ao limite de
valores a serem entregues aos credores trabalhistas.
2. O crédito trabalhista goza de preferência sobre
todos os demais. 3. Recurso não provido.
Ademais, extrai-se do § 2o, do artigo
908, do Código de Processo Civil que somente se aplica o critério
temporal para definir a preferência sobre a penhora caso inexista
outro título legal de preferência entre os créditos. O que não é o caso
dos autos.
Dessa forma, o crédito trabalhista tem
preferência sobre créditos de outra natureza independente da data da
sua constituição.
Mantém-se a r. decisão recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator